Tribunal: TJSP
Processo: 1001338-71.2019.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Inspeção Sanitária de Origem Animal
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – Ação civil pública – Sentença de procedência, nos termos do pedido formulado, para condenar o réu, ora apelante, a exercer o poder de polícia administrativa, consistente na fiscalização, em todo território municipal, da comercialização de produtos de origem animal, e a impedir a comercialização desses produtos sem a indispensável certificação no Sistema de

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – Ação civil pública – Sentença de procedência, nos termos do pedido formulado, para condenar o réu, ora apelante, a exercer o poder de polícia administrativa, consistente na fiscalização, em todo território municipal, da comercialização de produtos de origem animal, e a impedir a comercialização desses produtos sem a indispensável certificação no Sistema de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal SIM/POÁ - Incontroversa a obrigação legal do Município de fiscalizar e impedir o comércio de produtos de origem animal sem a devida licença – O que é dever da lei (geral e abstrata) dispensa, por inutilidade, prestação jurisdicional cominatória, de igual viés geral, abstrato, em comando direcionado ao futuro – Pedido genérico – Inutilidade da prestação jurisdicional refletida no fundo da demanda, de acolhimento impossível – Sentença reformada para improcedência da demanda. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO PROVIDAS.